Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021020-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), EDINO DE ABADIA BORGES - CPF: 535.134.361-49 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), VALTER FERNANDO DA SILVA - CPF: 026.292.431-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINO DE ABADIA BORGES
IMPETRANTE: NADESKA CALMON FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da sentença de pronúncia recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, obtida pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado, denota a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021020-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDINO DE ABADIA BORGES
IMPETRANTE: NADESKA CALMON FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Nadeska Calmon Freitas em benefício de
EDINO DE ABADIA BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e ao prolatar a sentença de pronúncia o juízo singular manteve a prisão preventiva outrora decretada.

Neste contexto, sustenta que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, infringindo o disposto no art. 413, § 3º, do CPP, bem como o fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual não é justificativa idônea para impedi-lo de recorrer em liberdade.

Alega, ainda, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e o fato de estar com mais de 60 anos de idade, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras cautelares, inclusive com utilização de monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida, ocasião que dispensei as informações, consoante ID. 181949651.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 183675151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINO DE ABADIA BORGES
IMPETRANTE: NADESKA CALMON FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que: “(...)
no dia 19 de março de 2023, por volta das 19h20, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Mineiro”, localizado no Distrito de Celma, neste município e comarca de Jaciara, EDINO DE ABADIA BORGES, vulgo “Cuiabano” ou “Yuka”, qualificado no ID. 114149424 e ID. 114149426, por motivo fu til e mediante dissimulação, matou Valter Fernando da Silva.

Segundo restou apurado, vítima e denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica no “Bar do Mineiro”, oportunidade em que se desentenderam por divergência política.

Apos uma discussão acalorada, Edino dissimuladamente convidou Valter para lhe acompanhar ate sua caminhonete. Assim que Valter se aproximou, Edino lhe atingiu de inopino com ao menos dois disparos de arma de fogo e empreendeu fuga em seu veículo, abandonando a vítima sem vida caída ao solo. (...)”.

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade dos fatos
.

Restou consignado na decisão o seguinte
:

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência do representado na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como a relatada nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-lo do meio social, visando com isso impossibilitá-lo de perpetrar novos delitos.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os documentos apresentados nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva do investigado EDINO DE ABADIO BORGES, notadamente pela gravidade e forma como o crime foi realizado, pois, a motivação do ilícito penal foi a divergência política do ofendido e investigado, bem como diante da posterior fuga do representado do distrito da culpa.

(...)

Tais fatos estão a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a “status libertatis” termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.

De acrescentar que o delito porventura praticado pelo representado, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório. “.

Em 05/05/2023, esta Primeira Câmara Criminal, em processo de minha relatoria, entendeu pela legalidade e necessidade da prisão quando do julgamento do HC n. º 1006136-13.2023.8.11.0000

Na sequência, após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (dissimulação) do Código Penal e, manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Com fulcro no artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e NEGO o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva,
pois nesta condição o acusado permaneceu durante toda a instrução criminal, somada a gravidade concreta do delito,
que, diante dos elementos extraídos nos autos, indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, não havendo qualquer modificação fática superveniente que justificasse a revogação de sua custódia preventiva. Sendo assim, MANTENHO a prisão preventiva do réu, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP.”

Na hipótese, verifica-se que o Magistrado, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do paciente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

Vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência das circunstâncias concretas que envolveram o fato em tese praticado pelo paciente, as quais são aptas a evidenciarem a sua nocividade para o meio social, notadamente quando se observa o modus
operandi do delito
, motivado por simples divergência de cunho político, utilizou-se de arma de fogo para desferir disparos na vítima, com o qual estava em um bar ingerindo bebida alcoólica.

E, neste particular, ao julgar o HC n. 1006136-13.2023.8.11.0000 o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023